Tribunal: TJSP
Processo: 1500462-52.2019.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000168600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1500462-52.2019.8.26.0571, da Comarca de Itapetininga, em que são apelantes
LEONARDO DE CARVALHO e LUCAS SANTOS LEITE DE MEIRA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento aos
recursos para absolver os réus, com apoio no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal, da acusação de terem violado o disposto no artigo 35 da Lei
11.343/06, e para reduzir a pena de Lucas para sete anos, onze meses e oito dias
de reclusão e setecentos e noventa e três dias-multa, mantida a pena de Leonardo
pelo tráfico. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), SALLES ABREU E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 4 de março de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 47781
APELAÇÃO No 1500462-52.2019.8.26.0571
APELANTES: LEONARDO DE CARVALHO; LUCAS SANTOS LEITE
DE MEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: ITAPETININGA
AÇÃO PENAL No 1500462-52.2019.8.26.0571
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA CRIMINAL
SENTENÇA: JUIZ ALFREDO GEHRING CARDOSO FALCHI FONSECA
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuidam estes autos de apelações
interpostas por LEONARDO DE CARVALHO e LUCAS
SANTOS LEITE DE MEIRA contra a sentença de fls. 202/210,
que, na 2a Vara Criminal da Comarca de Itapetininga, julgou
procedente ação penal, condenando LEONARDO a cumprir,
em regime inicial fechado (vedado o apelo em liberdade), a
pena de nove anos e quatro meses de reclusão, e a pagar mil,
trezentos e noventa e nove dias-multa, no piso; e condenando
LUCAS a cumprir, em regime inicial fechado (indeferido o
recurso em liberdade), doze anos, quatro meses e doze dias de
reclusão e a pagar mil, setecentos e noventa e quatro dias-
multa, no piso, ambos por infração ao disposto no artigo 33,
caput, e artigo 35, na forma do artigo 40, inciso VI, todos da Lei
11.343/06, em razão de fatos ocorridos em data anterior ao dia

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
26 de março de 2019, em horário e local incertos, em
Itapetininga, quando os réus se associaram com a adolescente
Giovanna Aparecida Ferreira, a fim de praticar o crime de
tráfico de drogas; e quando, no dia 26 de março de 2019, por
volta de 21h30, na Avenida Flávio Soares Hungria, no 295,
Bairro Vila Olho D'água, em Itapetininga, quando, agindo em
concurso entre si e com a adolescente Giovanna Aparecida
Ferreira, guardavam e tinham em depósito, para fins de
entrega a consumo de terceiros, noventa e nove microtubos de
cocaína, com peso de 29,5g, e quarenta e nove pedras de
crack, com peso de 19,35g, substâncias entorpecentes que
causam dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Sustentam,
em
resumo,
os
apelantes, que as provas são frágeis para a condenação.
Alegam que os relatos dos policiais não são suficientes para a
edição de decreto condenatório, inexistindo comprovação de
que o entorpecente se destinava à mercancia. Buscam a
absolvição ou a desclassificação para o tipo de uso. No tocante
ao crime de associação, argumentam que não há prova de
estabilidade
e
permanência.
Querem
a
absolvição.
Alternativamente, pedem o afastamento da causa de aumento
do envolvimento de adolescente, pois não há comprovação de
que o crime visava atingir menores de idade. Lucas pretende,
ainda, a redução da pena-base e a adoção de fração menor
pela reincidência.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Os recursos foram regularmente
processados, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pelo não provimento.
É o relatório.
A materialidade do crime de tráfico
é certa, emergindo da análise do laudo que atesta a natureza
entorpecente das substâncias apreendidas (fls. 191/193).
No que concerne à autoria, no
flagrante, Leonardo negou a prática do crime. Disse que foi à
casa de Lucas apenas para pedir um moto-táxi. Lá, o corréu
pediu que fosse buscar um refrigerante. Quando saiu do
imóvel foi abordado por um policial militar, que apresentou um
saquinho e perguntou se a droga era sua. Respondeu que não
e desconhecia a existência do entorpecente. Os policiais
entraram na casa de Lucas. Não viu pedras de crack na casa
de Lucas, desconhecendo a razão pela qual foi injustamente
acusado (fl. 8).
Lucas também negou a acusação.
Afirmou que estava em sua residência com sua esposa
Giovanna e com Leonardo. Policiais invadiram a residência em
busca de entorpecentes. Nada foi encontrado no imóvel.
Passado algum tempo, os agentes públicos voltaram dizendo
que tinham encontrado drogas num terreno baldio, ao lado de
sua casa (fl. 9).

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
A adolescente Giovanna optou pelo
silêncio (fl. 7).
Sob
o
crivo
do
contraditório,
Leonardo novamente negou a prática do crime. Declarou ter
comprado cinco pedras de crack. Encontrou Lucas na rua e o
convidou para fumar a droga na casa dele. Não sabe onde os
policiais encontraram o entorpecente (arquivo digital).
Lucas também refutou a acusação.
Contou que era viciado em crack. No dia do episódio, os
policiais invadiram sua casa e apreenderam apenas um
cachimbo, usado para fumar crack, o que fazia na companhia
de Leonardo. Estava com o braço quebrado, o que impedia de
vender drogas (arquivo digital).
Apesar da negativa dos réus, as
provas amealhadas os comprometem e a solução condenatória
por tráfico com elas é compatível.
Os policiais militares José Vicente e
Fausto Henrique apresentaram relatos coesos e harmônicos.
Narraram que havia informação de
tráfico praticado por Lucão, pessoa que estava com o braço
engessado. Realizaram breve acompanhamento visual. Três
pessoas foram até o local, mas não foram atendidos. Poucos
instantes depois, Lucas e Giovanna chegaram ao imóvel.
Leonardo chegou logo em seguida de bicicleta. Na sequência,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
nova movimentação típica de tráfico se iniciou. Leonardo
atendia os usuários. Durante a incursão na casa, presenciaram
Lucas manuseando pedras de crack. Ao ser indagada, a
adolescente admitiu que vendiam crack para pagar o aluguel
da casa. No terreno vizinho, foram localizadas porções de
cocaína e uma balança de precisão (arquivo digital).
Assim,
apesar
do
esforço
da
combativa Defesa, a prova amealhada é suficiente para a
manutenção da condenação por tráfico de drogas.
É preciso ter em mente que os
policiais não conheciam o réu e não teriam motivos para
gratuitamente imputar a prática de tão grave crime a uma
pessoa que eventualmente soubessem ser inocente. Às suas
palavras deve ser dado o mesmo tratamento reservado para os
depoimentos prestados por outras testemunhas. Valem pela
firmeza, coerência e harmonia que revelam, atributos que se
fizeram presentes no caso concreto. Diminuir o valor das
palavras dos agentes da lei, só por essa condição, seria
desprezar o próprio trabalho para o qual foram incumbidos de
desempenhar. Se discrepâncias há, elas dizem respeito a
aspectos periféricos, secundários, que não interferem no
desfecho da ação penal.
Entre as palavras do apelante e as
das testemunhas, fez bem a sentença em prestigiar as destas
últimas, que se apresentam coesas e harmônicas entre si e

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
foram confirmados pela apreensão das drogas.
Aliás, é importante ressaltar que os
depoimentos prestados pelos policiais em juízo são coerentes
com as declarações prestadas por eles na fase extrajudicial,
enquanto os réus inovaram sob o crivo do contraditório,
fornecendo nova versão sobre o mesmo episódio.
E, pela quantidade e variedade de
droga, a forma como estava acondicionada e a descrição dada
ao evento pelos policiais, que realizaram campana antes de
procederam à abordagem dos réus, é inegável a
caracterização do tráfico, de modo que a condenação era o
desfecho natural da ação penal.
De outro lado, não é viável a
condenação dos réus pela prática do crime de associação para
o tráfico.
Com efeito, o crime de associação
não ficou caracterizado. De acordo com a lição de Guilherme
de Souza Nucci, impõe-se a prova de estabilidade e
permanência da associação criminosa. Segundo o autor, o
elemento subjetivo do crime é o dolo. “Exige-se elemento
subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de
associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria
um mero concurso de agentes para a prática do crime de
tráfico.” (in Leis Penais e Processuais Penais Comentadas,
Editora Revista dos Tribunais, 2a edição revista, atualizada e

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
ampliada, 2007, p. 334).
Na hipótese em exame, não há nos
autos elementos que permitam concluir que os réus praticavam
habitualmente o tráfico juntos. Nada revela que eles
estivessem
associados,
agindo
com
estabilidade
e
permanência.
De modo que, na dúvida, deve ser
declarada a absolvição.
Passa-se ao exame da dosimetria.
No tocante a Leonardo, a pena-
base foi fixada no mínimo legal (cinco anos de reclusão e
quinhentos dias-multa). Na segunda fase do cálculo, a
reincidência foi compensada com a menoridade penal relativa.
Depois incidiu acréscimo de um sexto, por conta do
comprovado envolvimento da adolescente Giovanna na
empreitada criminosa (a menor admitiu aos policiais a venda
das pedras de crack), totalizando cinco anos e dez meses de
reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa.
Em relação a Lucas, a pena-base
foi acertadamente fixada em cinco anos e dez meses de
reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa, em razão de
mau antecedente (fl. 123). Anota-se que a condenação
utilizada não é antiga, pois transitou em julgado para a defesa
no ano de 2013.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Na segunda etapa do cálculo, a
reprimenda foi elevada em um quinto, por conta da reincidência
específica. Opta-se, porém, pelo acréscimo de um sexto, por
se tratar de apenas uma condenação anterior que caracteriza a
agravante. A reprimenda chega a seis anos, nove meses e
vinte dias de reclusão e seiscentos e oitenta dias-multa. Por
fim, o envolvimento da adolescente permitiu majoração de um
sexto, totalizando sete anos, onze meses e oito dias de
reclusão e setecentos e noventa e três dias-multa.
O
regime
inicial
fechado
é
compatível com a gravidade concreta do crime e com a
personalidade dos apelantes, que são reincidentes.
Remanescem
os
motivos
que
autorizaram a prisão preventiva durante toda a instrução
processual, agora reforçados pela confirmação da condenação.
Diante do exposto, dá-se parcial
provimento aos recursos para absolver os réus, com apoio
no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da
acusação de terem violado o disposto no artigo 35 da Lei
11.343/06, e para reduzir a pena de Lucas para sete anos,
onze meses e oito dias de reclusão e setecentos e noventa
e três dias-multa, mantida a pena de Leonardo pelo tráfico.
XAVIER DE SOUZA
Relator